Tribunal: TJMT
Processo: 1003467-12.2024.8.11.0045
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003467-12.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Franquia]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WILLIAM TORMES - CPF: 003.120.981-54 (RECORRENTE), MAIARA PEDO - CPF: 057.145.621-94 (ADVOGADO), RHEINHEIMER GROUP, HOLDING E FRANQUIAS LTDA - CNPJ: 17.189.181/0001-49 (RECORRIDO), GABRIEL MARTINS DE LIMA CUNHA - CPF: 130.404.457-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CANCELAMENTO DE COBRANÇAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
AUSÊNCIA DE CULPA DA RECORRIDA. DEVIDA RETENÇÃO DE VALORES.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A rescisão contratual,
foi requerida exclusivamente pelo recorrente, sem qualquer culpa imputada a recorrida
.

Cobrança dos valores até a rescisão contratual é devida, por haver expressa previsão contratual.

O ônus de provar a irregularidade das cobranças alegadamente indevidas recai sobre o
recorrente
.

Não se configura o dano moral em hipóteses de inadimplemento contratual desprovidas de circunstâncias excepcionais que evidenciem lesão a direitos da personalidade.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de
improcedência.

A parte recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de procedência.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares;

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

A parte autora ajuizou a presente ação com o objetivo de obter a rescisão contratual de um negócio jurídico celebrado para
se tornar franqueado da marca na cidade de Lucas do Rio Verde
,
porém desistiu do negócio jurídico, por existência de outro franqueado na cidade.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que
não ficou caracterizado qualquer vício de consentimento ou irregularidade anterior ou contemporânea à celebração do negócio
.

Em sede recursal, a recorrente insiste na reforma da decisão, alegando que apresentou provas suficientes para demonstrar a rescisão contratual e a ocorrência de cobranças indevidas, e reiterando a existência de danos morais decorrentes do fato.

Infere-se dos autos que a
rescisão contratual,
foi requerida exclusivamente pelo recorrente, sem qualquer culpa imputada a recorrida
, sendo devida a c
obrança dos valores até a rescisão contratual é devida, por haver expressa previsão contratual.

Desse modo, inexistindo prova que a rescisão contratual ocorreu por culpa da recorrida, não há que se falar em cobrança indevida, quando mais em dano moral.

Em face ao exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
a fim de manter
incólume
a sentença recorrida.

Condeno o recorrente

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025